Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-91.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007213-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 429.873.421-87 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU..

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR O MATERIAL CIRÚRGICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREFACIAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DO MATERIAL PARA O ATO CIRÚRGICO – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE - NEGATIVA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Não se conhece de preliminar que não foi abordada na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça possui assente o entendimento de que
é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.

Diante disso, comprovado que o Kit de monitorização neurofisiológica é imprescindível para a realização do ato cirúrgico indicado pelo médico, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe a fim de compelir a operadora a custear o material solicitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007213-91.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1001957-02.2022.8.11.0055 proposta por
DANIEL FERREIRA DA SILVA,
deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize/cubra a utilização do Kit Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
.

Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez que está obrigada ao custeio do material cirúrgico.

Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual pleiteia a extinção da ação, sem resolução do mérito.

Assegura que não há que falar em grupo econômico, bem como inexiste qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas Unimed’s.

Por fim, alega que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, e constitui procedimento de caráter eletivo.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a revogação da tutela antecipada.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 125179189).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 128226178).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Daniel Ferreira da Silva
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face da Agravante
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul LTDA.
, objetivando o custeio do material cirúrgico solicitado pelo médico e negado pela Seguradora.

Denota-se da exordial que o Agravado é beneficiário do seguro saúde contratado com a Agravante, conforme ID. 80565201, 80565203 e 80565204 (ação principal).

Segundo a narrativa inicial, o Agravado foi diagnosticado com
“Doença Degenerativa Discal grave em 4 níveis cervicais (C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7), descritas nos CIDs: CID 10 – M54.2 Cervicalgia, CID 10 – G83.3 Monoplegia não especificada, CID 10 – M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia”, tornando necessária a realização de procedimento cirúrgico”
(ID. 80565199 – ação principal).

Conforme laudo médico, para controlar e evitar lesões foi indicado ao paciente o procedimento cirúrgico com Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória. Segundo o profissional, as técnicas de monitorização reduzem significativamente os riscos de complicação neurológica dos procedimentos na coluna.

A Operadora do plano de saúde apresentou recusa do material cirúrgico solicitado, sob a justificativa de que não há evidências de que o Kit de monitorização neurofisiológico seja imprescindível ao procedimento proposto (ID. 80565204– ação principal). Diante da negativa da Agravante, o Agravado ajuizou a demanda.

O Juiz singular deferiu o pedido do Agravado e determinou que, no prazo de 05 (cinco) dias, a empresa Agravante custeie/forneça o “KIT MONITORIZAÇÃO

NEUROFISIOLÓGICA INTRA-OPERATÓRIA”, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais).

Em face desta decisão, a Unimed interpôs este Recurso.

No que tange à ilegitimidade passiva arguida pela Operadora do plano de saúde, cinge registrar que o tema não compõe a decisão objurgada.

Oportuno esclarecer que a tese sequer foi levada ao conhecimento do Juiz singular, sendo defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante disso, não conheço da preliminar arguida pela Recorrente.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Inobstante as alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, porque a jurisprudência majoritária caminha no sentido de que
é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.
A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.º 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.ª Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.

Associada a esta linha de entendimento, é de se registrar que a Terceira Turma da Corte Superior reafirmou expressamente a tese que confere caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, de modo que a falta de previsão não afasta, por si só, a obrigação do plano de saúde custear o tratamento necessário à preservação da vida do beneficiário se a doença estiver coberta contratualmente.

Firmada tal premissa, continuo firme na adoção da corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se trata de rol exemplificativo.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento ao Agravado, de modo que a manutenção da decisão que determinou o custeio do tratamento com a utilização do Kit de monitorização neurofisiológica é medida que se impõe.

Nesse prisma, o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pelo Autor/Agravado, assim como constato o fundado receio de dado de difícil reparação,
vez que o Kit de monitorização, até prova em contrário, apresenta-se imprescindível ao procedimento cirúrgico ao qual se submeterá o paciente.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIVERGÊNCIA SOBRE MARCAS – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇAÕ MÉDICA – MATERIAIS INDICADOS, DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA, PELO MÉDICO ASSISTENTE QUE ACOMPANHA A PACIENTE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 1.956/2010 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA SÚMULA 102 DO TJSP. Presença dos requisitos do art. 300, “caput”, do CPC. Recurso não provido. Conjunto probatório que demonstra o preenchimento dos requisitos legais para manutenção da tutela antecipada. Cabe ao médico, não ao Plano de Saúde, estabelecer o que é adequado, inclusive os materiais necessários, para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. (TJ-SP – AI: 22430339020218260000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 27/10/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021).

Diante dessas considerações, conheço do recurso apenas em parte e, na parte conhecida,
Nego-lhe Provimento
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022